Tribunal: TJDFT
Processo: 0749880-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA. PESSOA JURÍDICA. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA.
1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores, a quem também cabe fornecer indícios mínimos de efetividade da medida constritiva requerida.
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, as medidas constritivas requeridas sem qualquer indicação de sua efetividade.
3. Apesar da previsão legal e de seu valor econômico, a credora não apresenta indícios mínimos de que a penhora das cotas de sociedade em que a devedora figura como sócia cumpriria o objetivo de satisfazer o débito cobrado.
4. Recurso conhecido e não provido.